Tribunal: TJES
Processo: 0002659-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002659-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE TESTE DE HIV. CARÁTER ELIMINATÓRIO PARA O SOROPOSITIVO. PREVISÃO EDITALÍCIA QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA EM LEI. CONDIÇÃO PARA A RESERVA COMPULSÓRIA. RAZOABILIDADE. EFICIÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TRATO DISCRIMINATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. A Lei Estadual prevê que para ingresso na carreira miliar deverá o candidato ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação, conferindo, assim, certa margem de discricionariedade ao Administrador, a permitir que o Edital disponha sobre a definição do que poderá ser exigido no âmbito dos exames de saúde para ingresso na carreira Militar.

II. Havendo embasamento legal à previsão do exame, o seu trato eliminatório nos certames encontra sustentação na Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que em seu artigo 12, IV, prevê expressamente que a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) resulta na incapacidade definitiva para o serviço militar, assegurando a sua reforma do militar

III. Havendo embasamento legal para a previsão do teste de sorologia para o HIV e a viabilidade de se conferir caráter eliminatório à exigência em caso de testagem positiva, não há como descurar do entendimento de que, sendo a AIDS uma moléstia que gera incapacidade definitiva para o militar, revela-se plenamente razoável e proporcional a edição de exigências a restringir a admissão de pessoas soropositivas, em estrita observância ao princípio da eficiência administrativa e do interesse público, ou seja, em linhas gerais não há lógica em se admitir o candidato já com a pré-condição para a reserva compulsória, realidade da qual não se pode extrair trato discriminatório de nenhuma espécie. Precedentes do STJ e do TJES

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002659-47.2019.8.08.0024

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATORA: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de apelação cível manejada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
visando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido em sede de ação civil pública proposta face ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que volta-se contra a exigência de teste eliminatório de sorologia HIV, nos concursos do Corpo de Bombeiro Militar e da Polícia Militar.

Em suas razões recursais aduziu a Defensoria Pública que (i) exclusão de candidatos portadores do vírus da Imunodeficiência Humana - HIV não encontra previsão em Legislação Estadual que trate do ingresso nas carreiras militares, afirmando que no Estatuto da Polícia Militar (art. 9°, inciso VII da Lei 3.196/1978), a infecção pelo HIV não consta expressamente como doença automaticamente segregadora do certame, muito menos como causa de incapacidade definitiva; (ii) a Resolução n° 1.665 do Conselho Federal de Medicina, de 7 de maio de 2003, veda a realização compulsória de sorologia para o HIV; (iii) as Constituições Federal e Estadual reservaram para a lei a disciplina dos requisitos para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, não sendo os Editais dos concursos aptos a suprir a exigência constitucional, figurando como mero ato administrativo; (iv) afronta ao princípio da isonomia e ausência de justificativa técnica - conduta discriminatória; (v) a sorologia do HIV não incapacita a pessoa para o labor, nem mesmo acarreta o risco de contaminação aos que com ela irão conviver profissionalmente.

Em contrarrazões, afirma o Estado, haver previsão no Estatuto da Polícia Militar para a submissão aos exames de saúde, sendo previsto no Edital que a presença do HIV figura como uma doença incompatível com a atuação policial, inexistindo discriminação ou cerceamento de direito ao cargo público. Aduz que a AIDS é moléstia que gera a incapacidade definitiva do Militar, não havendo, razão, portanto, à admissão de pessoas soropositivas em nome do princípio da eficiência.

Pois bem.

O caso presente volta-se contra previsões editalícias de concursos públicos inaugurados pelo Estado do Espírito Santo por meio do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em que previsto no item “Exame de Saúde” ou “Inspeção de Saúde” dos Editais respectivos, a necessária submissão do candidato a teste de sorologia de HIV, havendo previsão editalícia de que o candidato soropositivo seria automaticamente eliminado do certame, ainda que se revelasse assintomático.

De plano é imperioso destacar que a Lei Estadual 3.195/78, que dispõe sobre a carreira Militar no Estado do Espírito Santo, alterada pela Lei Complementar 667/2012, deixou expresso que:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente,
os seguintes requisitos gerais
:

(...)

VII –
ser aprovado nos exames de saúde que
se fizerem necessários
e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo,
CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL DO CONCURSO
e segundo normas internas da corporação
; (grifei)

Parece-me claro, portanto, que a própria Lei conferiu às disposições editalícias a possibilidade de definição do que poderá ser exigido no âmbito dos exames de saúde para ingresso na carreira militar.

Portanto, a disposição legal é clara em conferir discricionariedade ao Administrador, a lhe abrir certa margem de liberdade nas exigências a serem impostas aos candidatos nos exames de saúde, permitindo-lhe dispor no Edital dos exames que
se fizerem necessários
e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo.

E nesse contexto, tenho como impertinente ao fim pretendido na presente a ação, a alegação de que a exclusão de candidatos portadores do HIV não encontra previsão em Legislação Estadual que trate do ingresso nas carreiras militares, havendo uma expressa abertura pelo legislador para o trato discricionário da matéria, a atender, notadamente, o interesse público e o princípio da eficiência.

É válido lembrar, posto que impera se ter em mente, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “(...)
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.
” (AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 19/12/2024.).

Diante desse quadro, a previsão do teste de HIV no regramento editalício dos concurso está amparada na Lei Complementar Estadual nº 667/2012.

Fixada essa premissa, isto é, havendo embasamento legal à previsão do exame, o seu trato eliminatório nos certames encontra sustentação na Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que em seu artigo 12, IV, prevê expressamente que a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) resulta na incapacidade definitiva para o serviço militar, assegurando a reforma compulsória do militar. Vejamos:

Art. 12. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra,
síndrome da imunodeficiência adquirida
, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

Nesse passo, ainda que não se descure da distinção entre ser portador do vírus HIV e estar acometido da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS, não há como desconsiderar o entendimento desta Corte e também a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não seria razoável manter no certame um candidato portador de doença que enseja a reforma do militar.

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. CANDIDATO PORTADOR DO VÍRUS HIV. VÍRUS ASSINTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO. DOENÇA QUE ENSEJA A REFORMA EX OFFICIO
. RECURSO PROVIDO.
I. É firme a jurisprudência desta Corte de que o portador do vírus HIV, ainda que assintomático, é considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, fazendo jus a reforma prevista em lei
. II. Assim, verifica-se que o aresto hostilizado, ao permitir a convocação de candidato portador do vírus HIV, ainda que assintomático, confronta, mesmo que indiretamente, com o entendimento ora mencionado. III.
Não é aceitável admitir a convocação de candidato portador de doença incapacitante que enseja a reforma ex officio.
IV. Além disso, não se sustenta o fundamento emitido pelo Tribunal Local, considerando que não poderá se valer do diagnóstico no futuro como fundamento para suposto pedido de reforma militar, tendo em vista a preexistência da doença ao ingresso no serviço castrense, eis que, quando ativo no organismo, o vírus HIV poderá ensejar diversas doenças incapacitantes, definidas no já mencionado art. 108, V do Estatuto dos Militares, tais como tuberculose, problemas cardíacos e pneumonia. V.
Assim, deve ser afastada a possibilidade de convocação de candidato portador de vírus HIV para o serviço das forças armadas, ainda que assintomático, por se tratar de doença incapacitante, ensejadora de reforma ex officio, nos termos da lei e da jurisprudência dominante desta Corte Superior
VI. Recurso Especial provido. (REsp 1760557/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

Veja-se que o STJ, já em repercussão geral (Tema 1.088), firmou seu posicionamento de que “
O militar de carreira ou temporário - este último antes da alteração promovida pela Lei 13.954/2019 -,
diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma ex officio por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS
.

Portanto, é importante destacar quanto ao entendimento do STJ que, assim como a legislação estadual supramencionada, a Lei Federal nº 7.670/1988
1
também considera como motivo para reforma do militar a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS, mas a orientação jurisprudencial se construiu no sentido de que “
o militar
portador do vírus HIV
,
ainda que assintomático
, tem direito à reforma ex-officio por
incapacidade definitiva
, nos termos do art. 108, inciso V, da Lei n.º 6.880, de 9 de dezembro de 1980, com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau imediatamente superior
” (AgRg no REsp 1184917/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011).

Portanto, para além da existência de embasamento legal para a previsão do teste de sorologia para o HIV, resta plenamente viável se conferir caráter eliminatório à exigência em caso de testagem positiva, na exata medida em que, sendo a AIDS uma moléstia que gera incapacidade definitiva para o militar, revela-se plenamente razoável e proporcional a edição de exigências a restringir a admissão de pessoas soropositivas, em estrita observância ao princípio da eficiência administrativa e do interesse público, ou seja, em linhas gerais,
não há lógica em se admitir o candidato já com a pré-condição para a reserva compulsória
, realidade da qual não se pode extrair trato discriminatório de nenhuma espécie.

Nos dizeres do STJ, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático, tem direito à reforma ex-officio por incapacidade definitiva, nos termos do art. 108, V, da Lei n. 6.880/1980, com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau imediatamente superior. Confira-se: (AgInt no AREsp 1.250.523/RS, 2018/0035128-4, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 22/6/2018.)
O aresto hostilizado, ao não permitir a admissão de candidato portador do vírus HIV, ainda que assintomático, alinha-se, mesmo que indiretamente, com o entendimento sedimentado por esta Corte.
Não é aceitável admitir a convocação de candidato portador de doença incapacitante que enseja a reforma ex officio.
Frise-se que este Tribunal considera, para fins de reforma, o fato de o indivíduo estar contaminado com o vírus HIV, pouco importando se tratar de um quadro sintomático ou assintomático
.
(AgInt no REsp n. 1.925.909/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

A essa realidade há de ser somado, também, a inegável exposição ao risco dos militares no exercício diário de seu ofício, seja o policial, seja o bombeiro, havendo a possibilidade de lesões expostas e mesmo a manipulação de pessoas feridas, do que se vislumbra um claro risco em potencial de contágio, que não pode deixar de ser considerado.

Como dito, este Tribunal Estadual firmado seu entendimento sobre a matéria, não destoando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2018. CFSd/2018. EXAME DE SAÚDE. CANDIDATO PORTADOR DO VÍRUS HIV. VÍRUS ASSINTOMÁTICO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE ANTE A POSSIBILIDADE DE PASSAGEM IMEDIATA PARA A REFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância” (AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).
2. Previsão editalícia no sentido de que é requisito para investidura no cargo ser aprovado nos exames de saúde e de que ser portadora do vírus HIV gera inaptidão. Prescrição amparada em lei. 3. A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que “dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo e dá outras providências”, estabelece em seu artigo 12, IV, que a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) resulta na incapacidade definitiva para o serviço militar, assegurando a reforma do militar. 4. Não ostante a distinção entre ser portador do vírus HIV e estar acometido da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS, deve ser observada a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não seria razoável manter no certame um candidato portador de doença que pode ensejar a reforma do militar. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001672-40.2021.8.08.0024, Data: 12/Jul/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONCURSO PÚBLICO INGRESSO DE PORTADORES DO VÍRUS HIV NAS CARREIRAS MILITARES ESTADUAIS IMPOSSIBILIDADE RAZOABILIDADE DAS REGRAS EDITALÍCIAS RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INDEFERIDA.
1. O artigo 12, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 420/07 expressamente prevê que a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) importa em incapacidade definitiva para o serviço ativo dos militares e assegura a aposentadoria por invalidez permanente. 2. É razoável a edição de exigências restringíveis à admissão de pessoas soropositivas nas carreiras militares em prestígio aos princípios da eficiência administrativa e do interesse público primário, mormente quando consideradas as atividades dos referidos profissionais. Precedentes deste Tribunal.
3. O atuar do magistrado, ao apreciar as tutelas de urgência, deve ser pautado por evitar o mal maior, que, in casu, seria permitir o acesso de candidatos que poderão requerer a aposentadoria por invalidez permanente, se acometidos pela AIDS. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada indeferida.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003336, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR – PORTADOR DO VÍRUS HIV – ELIMINAÇÃO – CONDIÇÃO PREVISTA EM LEI COMO INCAPACITANTE PARA O SERVIÇO MILITAR
– RECURSO DESPROVIDO 1. Os requisitos exigidos para o ingresso nas carreiras da Polícia Militar devem ser previstos em lei, sendo admissível, em razão das peculiaridades de suas atividades e das funções desempenhadas, a exigência de aprovação em testes físicos e em exames de saúde.
2. Havendo, como condição prévia para o ingresso na carreira policial militar, a previsão legal de aferição da capacidade e aptidão físicas do candidato, é possível a regulamentação dos respectivos critérios de avaliação e de seu procedimento por norma infralegal, inclusive pelo edital de abertura do certame. 3. O policial militar, portador do vírus HIV, ainda que assintomático, tem direito à concessão da reforma ex officio por incapacidade definitiva. 4. Se o portador do vírus HIV, ainda que assintomático, é incapaz definitivamente para o serviço militar, não se revela ilegal, nem discriminatória, a previsão editalícia de sua eliminação do concurso público para o ingresso nas carreiras da polícia militar. Admitir seu ingresso implicaria imediata e obrigatória reforma
. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024140082595, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 18/12/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EXISTÊNCIA DE DST. CONDIÇÃO QUE GERA A INAPTIDÃO DO CANDIDATO NO EXAME DE SAÚDE. PREVISÃO EDITALÍCIA QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA EM LEI. MEDIDA RAZOÁVEL ANTE A POSSIBILIDADE DE IMEDIATA PASSAGEM PARA A REFORMA
. RECURSO PROVIDO.
1. O edital nº
001/
2013 - lei do concurso para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar -, dispõe no art. 3º, § 18, anexo IV, que a existência de qualquer DST comprovada, inclusive o HIV, é condição clínica bastante a gerar a inaptidão do candidato no exame de saúde. 2. Tal reclame encontra ressonância na Lei Complementar Estadual nº
667/2012
, a qual, alterando o art. 9º da Lei Ordinária Estadual nº
3.196/
1978, passou a dispor que dentre os requisitos para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo encontra-se a aprovação nos exames de saúde que se fizerem necessários, conforme relação constante no edital. 3. Ao realizar sua inscrição, o agravado, independentemente de saber ou não que era portador de HIV, estava cônscio que a existência de qualquer DST comprovada se apresentava como fator assaz a gerar a exclusão de candidato do certame para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar. Todavia, ainda assim, sujeitou-se a disputar o concurso público em questão, aquiescendo às regras previstas no edital nº
001/2013
. 4. A vedação editalícia não se revela de todo irrazoável, por não ser crível permitir o ingresso nos quadros da Polícia Militar de pessoa já acometida por moléstia capaz de autorizar a passagem para a reforma
. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021149000743, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2014, Data da Publicação no Diário: 03/07/2014)

Portanto, como bem pontuou o Relator do agravo de instrumento vertido face a decisão liminar no caso dos autos, mesmo que seja inexorável reconhecer e entender os notórios avanços da ciência no tratamento dos soropositivos para o HIV, inegável que há especificidades na carreira militar que não podem ser desconsideradas, do que, frise-se, não dimana um trato discriminatório ou preconceituoso de tais pessoas, mas, sim, uma necessária atenção ao interesse público primário e secundário e à eficiência administrativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Custas e honorários não devidos na hipótese.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
- Estende aos portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS os benefícios que especifica e dá outras providências.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.